Tribunal: TJMT
Processo: 1005580-75.2018.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-04-29
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
VISTOS.
Trata-se de recurso extraordinário interposto por DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, que restou assim ementado:
CIVIL E ADMINISTRATIVO – REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA COM RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS – CONDENAÇÃO MENOR QUE 100 SALÁRIOS MÍNIMOS – DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO OBRIGATÓRIO — PARÂMETROS QUE DETERMINAM A SUJEIÇÃO - ART. 496 § 3°, II, DO CPC/2015 - LIMITE DE DIMENSÃO ECONÔMICA NÃO PREENCHIDO - PRESCINDIBILIDADE DO REEXAME DA SENTENÇA - OBRA PÚBLICA – ACIDENTE – ARGUIÇÃO DE FALTA DE SINALIZAÇÃO – TESE COMPROVADA – OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EVIDENCIADA - SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO.
1. Nem toda sentença desfavorável à Fazenda Púbica se submete à remessa necessária, sendo de rigor a observância dos parâmetros estabelecidos nos §§ 3o e 4o, do art. 496, do CPC/2015, bem como das exceções prevista no § 1o desse mesmo dispositivo legal.
2. Segundo o dispositivo citado (art. 496, § 3o), não há o reexame necessário das sentenças cuja condenação ou proveito econômico para o vitorioso tenha valor certo e líquido de até: (I) mil salários mínimos, quando contrárias à União e respectivas autarquias e fundações; (II) quinhentos salários mínimos, quando contrárias aos Estados, o Distrito Federal, as respectivas autarquias e fundações ou os Municípios que constituam capitais dos Estados; e (III) cem salários mínimos, no caso de todos os demais municípios e respectivas autarquias e fundações.
3. A responsabilidade civil do Estado é objetiva, de maneira que, para a sua configuração, basta a demonstração de três requisitos, quais sejam: conduta lesiva, dano e o nexo de causalidade.
4. É passível de indenização por dano moral a ofensa aos atributos da personalidade, decorrente da violação à integridade física e psíquica do indivíduo, em virtude das sequelas suportadas por conta da falha na prestação do serviço público de saúde. Em sua fixação devem ser consideradas a capacidade econômica das partes, a gravidade e a extensão do dano, de modo a não importar excessiva oneração do réu nem, tampouco, enriquecimento sem causa do autor.
5. Segundo o artigo 950 do Código Civil, se da ofensa resultar defeito, pelo qual o ofendido não possa exercer o seu ofício ou profissão, ou se lhe diminuída a capacidade de trabalho, a indenização, além das despesas do tratamento e lucros cessantes, até ao fim da convalescença, incluirá pensão correspondente à importância do trabalho para que se inabilitou, ou da depreciação que ele sofreu.
6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça evoluiu para considerar que o dano estético é distinto do dano moral, sendo identificável por repercussões próprias, ligadas a deformidades, marcas ou defeitos físicos e, para ser indenizável, deve ser reconhecido como apto a interferir, de modo relevante, na autoestima da pessoa e na sua aceitação social.
7. A Emenda Constitucional no 80, de 4 de junho de 2014, conferiu iguais prerrogativas do Ministério Público, autonomia funcional, administrativa e financeira (orçamentária), à Defensoria Pública, logo, com fundamento na Constituição da República Federativa do Brasil, entende esta Câmara não mais ser possível a condenação de Município ao pagamento de honorários advocatícios em seu favor, caso contrário aquele também teria o direito de recebê-los, nas pretensões de natureza civil.(N.U 0001383-53.2016.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/06/2020, Publicado no DJE 08/07/2020).
Nas razões do recurso, alega o recorrente, em síntese, violação ao artigo 134, § 2o e 4o, da Constituição Federal.
Recurso tempestivo e isento de preparo.
Contrarrazões no id. 115692975.
É o relatório.
Decido.
Sistemática de repercussão geral – artigo 1.030, III, do CPC.
No caso, a controvérsia deste recurso extraordinário consiste em dirimir se os honorários sucumbenciais são devidos à Defensoria Pública após o advento da Emenda Constitucional n. 80, de 04 de junho de 2014, que a equiparou à Magistratura e ao Ministério Público.
Com efeito, o Ministro Roberto Barroso reconheceu a repercussão geral no RE 1140005/RJ (Tema 1.002), em que se discute, à luz do art. 134, §§ 2o e 3o, da Constituição da República, se a proibição de recebimento de honorários advocatícios pela Defensoria Pública, quando represente litigante vencedor em demanda ajuizada contra o ente ao qual é vinculada, viola a sua autonomia funcional, administrativa e institucional.
Ademais, o fundamento das Emendas Constitucionais ns. 74/2013 e 80/2014, que asseguraram autonomia administrativa às Defensorias Públicas, foram considerados para reconhecimento da repercussão geral.
Partindo dessas premissas, diante do aguardo do julgamento de mérito do respectivo Tema 1.002 do Supremo Tribunal Federal, é o caso de incidência da sistemática de precedentes, devendo o trâmite processual ficar sobrestado até decisão definitiva.
Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.030, III, do CPC, determino o sobrestamento do trâmite deste recurso até o pronunciamento definitivo do STF sobre a questão (Tema 1.002).
Outrossim, determino a suspensão do trâmite do recurso especial interposto pelo MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS no id. 113056989, até o julgamento de mérito do STF, sobre o Tema 1.002.
Procedam-se às devidas anotações atinentes ao NUGEP.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça